Tribunal: TJMT
Processo: 1037693-17.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 202,92 (duzentos e dois reais e noventa e dois centavos); e b) indeferiu o pleito indenizatório em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.
O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação preexistente está sendo discutida judicialmente. Requer a condenação da recorrida em danos morais.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O cerne do recurso consiste em analisar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
No presente caso, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação anterior feita pelo Banco Bradesco S.A no valor de R$ 1.056,79 (um mil, cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), disponibilizada em 10.01.2020, está sub judice - processo de no 1037692-32.2020.8.11.0002.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça por meio do Resp 1.704.002 – SP, flexibilizou o entendimento da Súmula 385 do STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havida o trânsito em julgado da demanda que discute a ilegitimidade da negativação preexistente. Conduto, é necessário que consumidor demonstre a verossimilhança das alegações.
Em consulta ao sistema PJE, pude verificar que inexiste naquele processo qualquer ordem judicial suspendendo os efeitos da inserção feita pela instituição financeira. Além disso, o Banco Bradesco S/A apresentou proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada e faturas de consumo.
Assim, a mera distribuição de ação não é o suficiente para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois é necessário ao menos uma tutela urgência suspendendo os efeitos da inserção preexistente, o que inexiste naquele processo.
Desse modo, a inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a ratio decidendi.
No mesmo sentido, Súmula 22, desta Turma Recursal: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente (Aprovada em 19/09/2017).
Colaciono decisões desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADOAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC). 1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado que o outro apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial. 2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. O apontamento discutido nos presentes autos somente fora disponibilizado em 10/02/2015, enquanto que o apontamento realizado pela empresa MS-CPE/ANITA, das quais não se tem notícia de qualquer irregularidade – resta datada em 06/03/2014, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso. (N.U 1001474-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso para manter a sentença que esteja de acordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Ante o exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto nas Súmulas 385/STJ e 22 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, consoante o estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que se fixado no valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator